Tribunal: TCU
Processo: 016.599/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Representação autuada em cumprimento ao item 9.2.1 do Ac. 1413/2016-Plenário, para análise dos financiamentos à exportação de serviços de engenharia concedidos pelo BNDES vinculados à execução de aquedutos.

Inteiro teor:
Acórdão 928/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação com o objetivo de avaliar a conformidade dos atos relacionados às operações de crédito realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à exportação de bens e serviços de engenharia a entes públicos estrangeiros para obras de aquedutos. Este processo foi autuado em atenção ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário (TC Processo 034.365/2014-1 ), prolatado no âmbito de auditoria que analisou 140 operações de financiamento à exportação de serviços destinados a obras de diversas tipologias - envolvendo portos, estaleiros, aquedutos, aeroportos, hidrelétricas, termelétricas, gasodutos, habitações, irrigação, drenagem, entre outras - concedidas pelo BNDES a diversos países no período de 2005 a 2014. considerando que, diante dos indícios de irregularidades identificados nesse processo, o Tribunal determinou, por meio dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman), a constituição de oito processos apartados para exame detalhado por tipologia de obra; considerando que o voto condutor dessa decisão padronizou os aspectos a serem analisados no âmbito dos processos apartados; considerando que, em todos os processos apartados, as análises e os critérios de responsabilização foram uniformizados com base nas premissas do Relatório das Atividades do Grupo de Trabalho constituído pela Ordem de Serviço Segecex 11, de 6/7/2018; considerando que as irregularidades ocorreram de maneira sistemática no banco, em todas as operações fiscalizadas pelo TCU nos processos apartados; considerando que o Acórdão 324/2024-TCU-Plenário decidiu sobre a responsabilidade dos agentes chamados em audiência no processo apartado piloto (TC Processo 017.469/2016-3 ), relacionado ao financiamento à exportação de bens e serviços em obras rodoviárias, concluindo que as condutas de todos os responsáveis arrolados nesses autos não seriam passíveis de sanção, acolhendo as razões de justificativa por eles apresentadas, integralmente ou parcialmente, em razão da ausência de erro grosseiro; considerando que, posteriormente, o Tribunal decidiu no mesmo sentido no âmbito dos demais processos apartados, resultando nos Acórdãos 1.328, 1.329, 1.330 e 1.349, todos proferidos pelo Plenário em 2024, e no Acórdão 408/2025-TCU-Plenário ; considerando a necessidade de garantir a harmonia das decisões desta Corte, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; considerando os pareceres convergentes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 143, V, "a", 169, inciso V, e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis André Taveira Cruz (CPF: XXX.906.428-XX), Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF: XXX.232.937-XX), Demian Fiocca (CPF: XXX.316.328-XX), Eduardo Rath Fingerl (CPF: XXX.178.147-XX), Élvio Lima Gaspar (CPF: XXX.107.917-XX), João Carlos Ferraz (CPF: XXX.790.376-XX), Jorge Kalache Filho (CPF: XXX.165.217-XX), Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF: XXX.880.044-XX), Luciano Galvão Coutinho (CPF: XXX.831.808-XX), Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX), Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX), Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF: XXX.592.310-XX), Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF: XXX.498.337-XX), Márcia Cristina da Silva Dias (CPF: XXX.766.557-XX), Maurício Borges Lemos (CPF: XXX.644.566-XX), Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF: XXX.898.727-XX), Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX) e Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF: XXX.026.597-XX), em face das condutas a eles atribuídas nas audiências determinadas por despacho do Ministro Relator constante à peça 140, sem aplicar-lhes multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); b) comunicar esta decisão aos responsáveis e ao BNDES; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 016.599/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 006.270/2021-2 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: André Taveira Cruz (CPF: XXX.906.428-XX), Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF: XXX.232.937-XX), Demian Fiocca (CPF: XXX.316.328-XX), Eduardo Rath Fingerl (CPF: XXX.178.147-XX), Élvio Lima Gaspar (CPF: XXX.107.917-XX), João Carlos Ferraz (CPF: XXX.790.376-XX), Jorge Kalache Filho (CPF: XXX.165.217-XX), Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF: XXX.880.044-XX), Luciano Galvão Coutinho (CPF: XXX.831.808-XX), Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX), Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX), Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF: XXX.592.310-XX), Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF: XXX.498.337-XX), Márcia Cristina da Silva Dias (CPF: XXX.766.557-XX), Maurício Borges Lemos (CPF: XXX.644.566-XX), Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF: XXX.898.727-XX), Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX) e Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF: XXX.026.597-XX). 1.3. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1.Ministro que se declarou impedido: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Francisco Augusto da Costa e Silva (OAB/RJ 21.370), André Uryn (OAB/RJ 110.580) e outros, representando Armando Mariante Carvalho Junior, Eduardo Rath Fingerl, Demian Fiocca, Luiz Fernando Linck Dorneles e Jorge Kalache Filho; Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), representando Luiz Antonio Araujo Dantas, Marcia Cristina da Silva Dias, Luciene Ferreira Monteiro Machado e Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa; Pedro José de Almeida Ribeiro (OAB/RJ 163.187), Ana Paula Barbosa de Sa (OAB/RJ 140.352) e outros, representando Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Andre Taveira Cruz e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva; Louise Dias Portes (OAB/RJ 203.612), Luis Inacio Lucena Adams (OAB/DF 29.512) e outros, representando Elvio Lima Gaspar; Mayara Guardiano Nascimento (OAB/DF 72.442), representando Roberta Lavalle da Silva Faria e Marcelo Orlando Mesquita da Silva; Sergio Bermudes (OAB/RJ 17.587), Elias Candido da Nobrega Neto (OAB/DF 71.601) e outros, representando João Carlos Ferraz, Luciano Galvão Coutinho e Mauricio Borges Lemos; ; Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), representando Luiz Filipe de Castro Neves; Francisco Augusto da Costa e Silva (OAB/RJ 21.370), Carina Gallardo Rey (OAB/RJ 132.226) e outros, representando Wagner Bittencourt de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.